Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009075-68.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
MAGISTRADO –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, COM IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO – OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA – SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – AP 675-GO STJ – CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO – LEGALIDADE
– CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO NA LOMAN – INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA –
ORDEM DENEGADA
.

Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação, sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ.

Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.

O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Evandro Stabile
, contra ato coator da
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente no ato que determinou o seu desligamento da Folha de Pagamentos de Inativos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduziu para tanto que é magistrado de carreira no Estado de Mato Grosso, tendo inclusive composto este Sodalício, na qualidade de Desembargador.

Asseverou que em razão da acusação de corrupção passiva, teria sido afastado das funções pelo Superior Tribunal de Justiça, além de ter sido instaurado, nesta instância, um procedimento Administrativo Disciplinar, sendo condenado em ambos os procedimentos, na ação penal a pena privativa de liberdade e perda do cargo, e no procedimento administrativo foi aposentado compulsoriamente, ambas as decisões do ano de 2016. Ressalta interpôs recurso contra a decisão que condenou no processo penal, ocorre que o recurso teve seu seguimento negado.

Afirmou que em 31 de março de 2020 o impetrado proferiu decisão monocrática que, com as considerações sobre a pena de perda do cargo, decretou a perda da aposentadoria do impetrante, a mesma aposentadoria que foi a pena aplicada no processo administrativo.

Aduziu, que a sentença penal condenatória não determina a perda da aposentadoria, mas tão somete do cargo, não do vínculo previdenciário.

Alegou que foi apenado no procedimento administrativo com aposentadoria compulsória, ao se cassar essa aposentadoria decorrente de penalidade, estar-se-á punindo-o uma segunda vez pelo mesmo motivo, e em outro procedimento administrativo.

Ainda, aduziu o impetrante que completou o tempo necessário à aposentação antes da edição da Emenda Constitucional no 20/98, adquiriu o direito à aposentadoria. E direito adquirido é determinação constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), ou seja, lei ou fato posterior não o pode modificar.

Asseverou que somente quando ocorre a demissão que seria cabível a cassação da aposentadoria pelo regime especial ou próprio, situação diferente do impetrante.

Noutro ponto, afirmou que no procedimento administrativo que cassou a sua aposentadoria, o ora impetrante jamais fora intimado a se manifestar.

Ao final requereu:

1) o deferimento de Medida Liminar para suspender o ato coator praticado pela autoridade impetrada, que determinou o desligamento do impetrante da Folha de Pagamentos de Inativos;

2) seja notificada a autoridade coatora do conteúdo deste mandamus, para que preste as informações que entender necessárias, dentro do prazo legal, além de comunicar-lhe, em sendo o caso, a concessão da medida liminar acima citada;

3) posteriormente, em razão de todo o exposto, seja julgado procedente este Mandado de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA para pronunciar a nulidade do ato coator, praticado pela autoridade impetrada nos autos no Cia 0086632-90.2016, que determinou o desligamento do impetrante da folha de pagamento de inativo, proferida em 31 de março de 2.020.

4) a concessão de prioridade no curso da ação, nos termos do art. 20, da lei no 12.016/09;

A inicial veio instruída com os documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 40704480.

A autoridade impetrada prestou as informações id. 40842454.

A Procuradoria Geral do Estado, através do eminente Procurador do Estado Felipe da Rocha Florêncio, manifestou pela denegação da ordem mandamental (id. 42384985.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela denegação da ordem (id. 46613995), pois o desligamento do impetrante da folha de pagamento de inativos, teve como base a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrigui, nos autos da Ação Penal 675/GO, consistente no trânsito em julgado da decisão, em que o impetrante foi condenado a pena privativa de liberdade, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculada a base de 1⁄2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, com a perda do cargo de Desembargador.

Após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, o impetrante peticionou juntando substabelecimento (id. 50448998), além de anexar novos documentos aos autos (id. 51180478 a 51180480).

Instado novamente a manifestar, A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, ratificou o parecer lançado aos autos, uma vez que a cassação de aposentadoria compulsória de magistrado, condenado criminalmente à perda do cargo, quando transitada em julgado, torna-se consectário lógico sua exclusão da folha de pagamento de inativos, o que se operou segundo regras constitucionais e legais pertinentes (id. 54203952).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Evandro Stabile
, contra ato coator da
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente no ato que determinou o seu desligamento da Folha de Pagamentos de Inativos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em resumo, sustentou que é magistrado de carreira do Estado de Mato Grosso, composto, inclusive, o E. Tribunal de Justiça Estadual, mormente, em razão de acusação de corrupção passiva teria sido condenado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, na esfera penal à pena privativa de liberdade e perda do cargo e, na esfera administrativa, à aposentadoria compulsória.

Asseverou que, em 31 de março de 2020 o impetrado teria proferido decisão monocrática, decretando a perda da aposentadoria do impetrante, considerando a aplicação da pena de perda do cargo, entretanto, a sentença penal condenatória não deveria alcançar seu vínculo previdenciário, sob pena de condená-lo duas vezes pelo mesmo motivo, o que contraria enunciado de Súmula no 19/STF.

Informou ter completado o tempo necessário para aposentadoria antes mesmo da edição da Emenda Constitucional no 20/98, ocasião em que adquiriu o direito à aposentadoria, nesse caso, lei ou fato posterior não poderia modificar sua situação. Além disso, defendeu que somente a penalidade de demissão é que ensejaria a cassação de aposentadoria, e não condenação à perda do cargo.

Pois bem.

Em 31 de março de 2020 o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prolatou a decisão objurgada, determinando desligamento do Magistrado da Folha de Pagamento de inativos, sem prejuízo dos proventos percebidos até a presente data, nos seguintes termos:

“... Inicialmente, importante frisar que o Desembargador Evandro Stábile fora aposentado compulsoriamente por esta Corte em 16-6-2016, em decorrência da decisão do Tribunal Pleno no Processo Administrativo Disciplinar 1/2012-Prot. 237.176 (ATO 560/2016-PRES).

O PAD foi instaurado em 20-10-2011 pela Portaria 107/2012/PRES, em atenção ao pedido encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo a Ação Penal n. 675-GO (2007/0094391-9) – STJ.

Destaca-se que o Magistrado fora afastado de suas funções jurisdicionais em 16-6-2010, logo após a instauração do Inquérito que deu ensejo ao referido processo criminal (IP n. 558/GO e 669/MT).

Por sua vez, verifica-se que a decisão da Ação Penal 675/GO, transitada em julgado, condenou o Magistrado aposentado à pena privativa de liberdade, pagamento de multa e perda do cargo .

Vejamos:

AÇÃO PENAL N. 675 - GO (2007/0094391-9) RELATORA : MINISTRA NANCYANDRIGHI 6. Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado.

7. Ação penal julgada procedente. (Publicado em 2-2-2016)

Na condenação, especificamente quanto à perda do cargo, a Relatora assim se manifestou em seu voto:

8. Perda do cargo (art. 92, I, CP, art. 26, Loman e 95, I, CF/88) e manutenção do afastamento (art. 29, Loman ).

Nos termos dos arts. 92, I, “a”, do CP, 26, I, Loman (LC no 35/79) e 95, I, CF/88, como efeito da condenação, ante a pena aplicada e por ter sido o crime cometido no exercício da atividade jurisdicional – e, consequentemente, com violação de deveres da Administração Pública –, impõe-se a perda do cargo de Desembargador , com manutenção de seu afastamento cautelar até o trânsito em julgado. Em que pese não se trate de efeito automático da condenação, a decretação de perda do cargo se mostra necessária e razoável na hipótese, tendo em vista a utilização do cargo de Desembargador e também a condição de Presidente do TRE/MT para a prática delitiva, o que denota, para além do menoscabo à função desempenhada, grave ofensa aos mais comezinhos princípios da Administração Pública, impossibilitando, assim, se cogitar de volta ao exercício da função.

Nesse mesmo sentido a Ministra Laurita Vaz especificou:

Conforme o art. 92, inciso I, alíneas a e b, e seu parágrafo único, do Código Penal, c.c. o art. 26, inciso I, da Lei Complementar n.o 35/1979 (LOMAN), como efeito da condenação, decreto a perda do cargo de Desembargador, com a manutenção do seu afastamento cautelar até o trânsito em julgado , uma vez que a conduta delituosa acima desvelada, com infringência dos mais elementares dos princípios que norteiam a Administração Pública e a Atuação Jurisdicional, denota claro desdém pela função pública e manifesta incompatibilidade do seu agente com o exercício das funções judicantes.

Em 06 de abril de 2016, a Ministra Nancy Andrighi deliberou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEITADOS. EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO EM FACE DO RÉU.

1. Com fundamento na alteração de entendimento do STF, preconizada no julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução provisória da pena.

2. Verificado o transcurso do prazo para recurso relativo à matéria de fato, após a publicação do acórdão condenatório, opera-se o exaurimento da cognição fática.

3. Na hipótese, o acórdão condenatório foi publicado em 2/2/2016, tendo sido rejeitados os embargos declaratórios na sessão de julgamento do dia 2/3/2016, da Corte Especial.

4. É possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é dotado de efeito suspensivo. Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão e da guia de cumprimento provisório da pena.

A perda do cargo fora determinada na AÇÃO PENAL N. 675 - GO (2007/0094391-9), com esteio nas seguintes normas:

Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo :

I - em ação penal por crime comum ou de responsabilidade; (LOMAN)

Art. 92 - São também efeitos da condenação :

I - a perda de cargo , função pública ou mandato eletivo:

(Código Penal)

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado ; (CF/88)

Por sua vez, a Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça, igualmente estabelece a pena de demissão em seu art. 3o, VI.

No caso, o Magistrado fora aposentado compulsoriamente pelo Tribunal Pleno desta Corte, em razão e tomando por base o Processo Criminal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça . Registra-se que tanto o Procedimento Administrativo Disciplinar 1/2012-Prot. 237.176, como a Ação Penal 675-GO, seguiram as regras estabelecidas e observaram a ampla defesa, culminando na condenação na AP publicada em 2-2-2016 , pela perda do cargo, , verbis:

Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado.

Sucede, que ao Magistrado foi aplicada, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a pena de aposentadoria compulsória por força do Ato n. 560/2016-PRES (DJe n. 9798/2016, Disponibilização: 20-06-2016), em decorrência e com base nos fatos narrados na Ação Penal 675/GO, que culminou na decretação da perda do cargo, senão vejamos:

(...) ao analisar as provas constantes neste processo administrativo, chegou à mesmo conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça , até porque grande parte dos elementos probatórios constantes neste caderno processual é oriunda da cita ação penal , eis que foi deferido o compartilhamento de provas (extraído do voto do Relator do PAD 1/2012, que aposentou compulsoriamente o Magistrado em 16-6-2016 - fl. 2.228-TJMT).

Diante da condenação penal, o Ministério Público Estadual moveu a ação n. 1297489.2018, visando a decretação da perda do cargo de magistrado e a cassação da sua aposentadoria .

Referidos autos tramitaram na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, sendo julgada extinta, sem resolução do mérito , em 04 de novembro de 2019, ao argumento de que a cassação da aposentadoria decorre da perda do cargo público , a ser declarada judicialmente em atenção à garantia da vitaliciedade (art. 96 da CF). O Julgador acrescentou que na hipótese ora sub judice, em que restou proferida condenação penal que, inclusive, já transitou em julgado, se faz desnecessário novo pronunciamento judicial pela presente via (fl. 76-TJMT).

O Juiz de Direito concluiu que restou demonstrada a perda superveniente do interesse de agir, seja no que se refere ao pedido do cargo, seja no tocante ao pedido de cassação de aposentadoria, vez que a perda do cargo de Desembargador já restou concretizada por meio de provimento judicial transitado em julgado (AP 675/GO).

Uma vez transitada em julgado a sentença judicial que decretou a perda do cargo do juiz condenado — tornou-se ela indiscutível — aplica-se de imediato os seus efeitos no capo administrativo, revogando, desde logo, a aposentadoria com vencimentos concedida pelo processo disciplinar instaurado. O posicionamento do STJ é nessa mesma linha:

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERDA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO . CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREVISÃO NA LOMAN. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Transita em julgado a sentença penal condenatória que expressamente determinou a perda de cargo da Recorrente, torna-se inviável o exame do cabimento dessa penalidade , ao argumento de que a redação anterior do art. 92, inciso I, do CP, não previa tal efeito, no bojo do presente ‘mandamus’, haja vista ser a revisão criminal a via correta para sanar eventual imperfeição da mencionada sentença.

2. Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação , sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ.

3. Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.

4. O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo, razão pela qual é descabida a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 18.763/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ - STJ)

Nessa mesma linha de entendimento, vejamos precedente desta Corte, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA– PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – DECISÃO QUE REFERENDOU SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM

JULGADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES DO STJ. Ocorrendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público , a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria , independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar , uma vez que qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório. Nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal. (MS 174830/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J. 07.07.2016, DJe 20.07.2016 – grifei)

Igual orientação é encontrada em outros julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. CONDENAÇÃO

PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, COM

IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público.

II – (...) (RMS 13.934/SP, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 12/8/2003)

Sobre o assunto, ao se referir à servidor efetivo, confira-se elucidativo julgado, ad litteram:

O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria (RMS 24557). 4. Recurso desprovido. (TRF2. AC 0006911-05.2013.4.02.5101. Rel. Juiz Federal José Arthur Diniz Borges. 7a Turma.J. 22.10.2014. Pub. 30.10.2014).

Recentemente, em 8 de abril de 2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nas Ações Penais 825 e 841, condenou um Desembargador do TJCE a 17 anos de prisão, além da perda do cargo, alterando anterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de setembro de 2018, que penalizou o magistrado com aposentadoria compulsória. Conforme afirmou o ministro relator, Herman Benjamin, a “demissão é de rigor” no caso. Além disso, o ministro sublinhou a necessidade da decretação da perda do cargo do juiz, afirmando “A perda do cargo extingue o vínculo do servidor condenado com a administração pública. A aposentadoria compulsória, como pena, mantém esse vínculo, mas altera a situação do servidor para inativo”.

No caso específico a pena de perda do cargo foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça por crime cometido com violação do dever para com a Administração Pública, ligado ao exercício funcional e praticado no desempenho do cargo, sendo que com o trânsito em julgado de tal decisão, a decisão judicial deve ser cumprida, vez que está revestida com o manto da coisa julgada material e formal.

Aliado a isso, necessário destacar que a aposentadoria compulsória se deu em razão dos fatos narrados na Ação Penal sendo dela decorrente.

A perda do cargo ou função pública – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática de crime, ainda que verse sobre Magistrado aposentado, já que foi para a inatividade compulsoriamente em razão dos fatos narrados na ação condenatória.

Dessa feita, restando claro que a decretação da perda do cargo e a consequente cassação da aposentadoria compulsória, aplicada como pena, decorre do acórdão transitado em julgado que expressamente determinou a perda do cargo do Desembargador Evandro Stábile.

O Administrador Público está jungido ao princípio da legalidade estrita, não lhe sendo facultado questionar as decisões proferidas por instâncias superiores, mas, tão somente, aplicá-las ao caso concreto.

Assim, determino que seja aplicada a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrigui, na Ação Penal n. 675-GO (2007/0094391-9) – STJ, consistente na “Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado ”.

À Coordenadoria de Magistrados para expedir ato, com validade na data de sua publicação, e o desligamento do Magistrado da Folha de Pagamento de inativos, sem prejuízo dos proventos percebidos até a presente data...”
(id. 40352957).

Verifica-se dos autos, que a ação mandamental foi impetrada em razão da decisão da autoridade impetrada que determinou a expedição do ato de desligamento do magistrado da folha de pagamento de inativos, com base na decisão proferida pela Ministra Nancy Andrigui, nos autos da Ação Penal 675/GO, consistente no trânsito em julgado da decisão em que o impetrante foi condenado a pena privativa de liberdade, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculada a base de 1⁄2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, com a perda do cargo de Desembargador, sendo que em relação a perda do cargo a Ministra consignou que:

“
Nos termos dos arts. 92, I, “a”, do CP, 26, I, Loman (LC no 35/79) e 95, I, CF/88, como efeito da condenação, ante a pena aplicada e por ter sido o crime cometido no exercício da atividade jurisdicional – e, consequentemente, com violação de deveres da Administração Pública –, impõe-se a
perda do cargo de Desembargador
, com manutenção de seu afastamento cautelar até o trânsito em julgado.

Em que pese não se trate de efeito automático da condenação, a decretação de perda do cargo se mostra necessária e razoável na hipótese, tendo em vista a utilização do cargo de Desembargador e também a condição de Presidente do TRE/MT para a prática delitiva, o que denota, para além do menoscabo à função desempenhada, grave ofensa aos mais comezinhos princípios da Administração Pública, impossibilitando, assim, se cogitar de volta ao exercício da função.

...

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do Desembargador EVANDRO STÁBILE, para condená-lo a pena de
6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado
, e, ainda, ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
– calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, CP).

Como consequência, nos termos da motivação, decreta-se
a perda do cargo de Desembargador
, nos termos dos arts. 92, I, “a”, do CP, 26, I, Loman (LC no 35/79) e 95, I, CF/88, mantido o afastamento cautelar até o trânsito em julgado...”

A mencionada Ação Penal n. 675-GO restou assim ementada:

“
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR DO TJ/MT. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP). PRELIMINARES: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ACEITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PROVAS SUFICIENTES. CRIME FORMAL.
CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DE DESEMBARGADOR.

...

6. Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa – calculada esta a base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP) –,
com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o trânsito em julgado
. 7. Ação penal julgada procedente...”

Desta forma, tendo Superior Tribunal de Justiça
decretado a perda de cargo, a cassação de aposentadoria é consectário lógico da perda de cargo decretada por sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de fazer tábula rasa ao artigo 95, inciso I, da CF/88, bem como ao artigo 26, inciso I, da LOMAN, que dispõem sobre a perda de cargo de magistrado vitalício, na hipótese de sentença judicial transitada em julgado.

Noutro ponto, também não há razão falar-se que a cassação de aposentadoria somente deveria ser aplicada àqueles que sofreram pena de demissão do serviço público, uma vez que, malgrado, o magistrado goze da garantia de vitaliciedade, na forma do artigo 95, inciso I, da CF, ficou disciplinado que a perda do cargo é decorrente de sentença judicial transitada em julgado e, segundo artigo 26, inciso I, da LC no 35/79 (LOMAN), o magistrado vitalício perde o cargo em ação penal por crime comum:

“Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;”

“Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo

I - em ação penal por crime comum ou de responsabilidade;”

Além disso, vale o registro da disposição contida no artigo 92, inciso I, do Código Penal, onde ficou disciplinado que também é efeito da condenação a perda do cargo, ou seja, em que pese a lei não tenha regulado expressamente a
“perda da aposentadoria”
, essa é consequência lógica decorrente da perda do cargo, mostrando-se despicienda previsão expressa nesse sentido, assim, a perda do cargo acarreta a perda da aposentadoria do impetrante, acaso o mesmo não esteja mais em atividade.

Assim, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERDA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO . CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREVISÃO NA LOMAN. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Transita em julgado a sentença penal condenatória que expressamente determinou a perda de cargo da Recorrente, torna-se inviável o exame do cabimento dessa penalidade , ao argumento de que a redação anterior do art. 92, inciso I, do CP, não previa tal efeito, no bojo do presente ‘mandamus’, haja vista ser a revisão criminal a via correta para sanar eventual imperfeição da mencionada sentença.

2. Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação , sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ.

3. Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.

4. O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo, razão pela qual é descabida a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF. 5. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 18.763/RJ, Rel. MINISTRA LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 13/02/2006)

Assim, inclusive, vem decidindo essa Egrégia Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA– PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – DECISÃO QUE REFERENDOU SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES DO STJ.

Ocorrendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.

Nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal.”
(MS 174830/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, J. 07.07.2016, DJe 20.07.2016) - grifei e destaquei.

Igualmente, a questão relativa à sentença penal condenatória não determinar a perda da aposentadoria, mas tão somente do cargo, assevera-se que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça já reconheceram a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, pois o exercício do serviço público deve-se pautar por uma questão muito peculiar ao ocupante do cargo ou função pública, no caso, os princípios estatuídos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, sobretudo, ao princípio da moralidade.

A corroborar o entendimento exposto, destaco precedente que manifestou no sentido de que a condenação à perda do cargo, imposta por sentença penal, implica na cassação de aposentadoria de servidor.

Vejamos o que diz o STF sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE 927.396-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

No mesmo sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO CASO EM CONCRETO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal contra ato do Governador consubstanciado no Decreto do Distrito Federal de 18 de julho de 2018 que cassou a aposentadoria da impetrante, nos termos dos arts. 43, XI, XXXVIII e XLVIII, e 62 da Lei 4.878/1965; 132, I, e 134 da Lei 8.112/1990. A segurança foi denegada.

2.
A irresignação não prospera, pois a constitucionalidade e legalidade da pena de cassação de aposentadoria são reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes: ARE 1.092.355 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-109 24/5/2019; ARE 1.091.968 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-256 30/112018; RE 1044681 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 21/3/2018; RE 848019 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-210 3/10/2016; MS 23.681/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28/8/2018; RMS 54.297/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017.

3. Ademais, totalmente descabida a tese de que o art. 172 da Lei 8.112/1992 impediria a imposição da pena de cassação de aposentadoria, no caso em exame,
em razão de ter sido deferida a aposentadoria antes da conclusão do processo administrativo disciplinar
. O citado dispositivo preconiza: "O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada". Portanto, tal preceito legal não veda que se casse a aposentadoria deferida antes da conclusão de processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta sujeita à pena de demissão praticada pelos servidor. Pelo contrário, a interpretação da referida norma deve ser no sentido de se autorizar a cassação da aposentadoria em tal hipótese, após constatada, ao final, a indevida concessão do citado benefício previdenciário. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.061.958/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/4/2019.

4. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 61.108/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 25/10/2019).

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, COM IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público. II - Alegação de prescrição da penalidade administrativa que não tem razão de ser, na medida em que a cassação da aposentadoria do recorrente não resultou de sanção administrativo-disciplinar, mas de sentença penal condenatória. Recurso desprovido.
(RMS 13.934/SP, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 12/08/2003.)

Portanto, a prática de ato ensejador à perda do cargo na ativa, autoriza a cassação de aposentadoria do inativo, que não deve valer-se do vínculo previdenciário como escudo para salvaguarda de práticas ilícitas cometidas em atividade, razão pela qual não prospera a alegação do impetrante de que não deveria perder sua aposentadoria.

Ainda, tampouco deve ser considerada dupla punição sua condenação penal com a perda de sua aposentadoria, pois a pena de aposentadoria compulsória aplicada ao impetrante se deu na órbita administrativa (Ato no 560/2016 - PRES), revelando-se pena de natureza administrativa. Ao passo que, a pena de perda do cargo, com a consequente cassação de aposentadoria, é decorrente da Ação Penal no 675/GO, tratando-se de punições distintas.

Desta forma, há de se resguardar o princípio da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. Aliás, vale o registro de que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.o 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o acusado se encontrar na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

Sobre o tema, inclusive, vem decidindo essa Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA TERATOLOGIA NA DECISÃO COLEGIADA OBJURGADA – AFASTADA – RÉU QUE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CONCUSSÃO – EFEITO EXTRAPENAL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ARTIGO 92, INCISO I, ALINEA ‘a’, DO CÓDIGO PENAL – APOSENTADORIA QUE SOBREVEIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – CASSAÇÃO DA APOSENTAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Em que pese a perda do cargo público ter ocorrido em virtude de uma ação penal, é cediço que a aposentadoria e sua cassação se deu por ato perpetrado na esfera administrativa e, assim, como bem me manifestei nas razões do julgamento do recurso de apelação, inviável é sua discussão na esfera judicial, em virtude da autonomia e da independência de ambas as instâncias.

Assim, não é cabível aceitar a tese da defesa de que a decisão prolatada por este Colegiado seja teratológica, nem mesmo acolher o cabimento de efeitos infringentes que possam modificar o teor do acórdão prolatado, além da ausência das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.”
(N.U 0039577-46.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) - grifei e destaquei.

Portanto, não há que se falar em que o ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento incorreu em ilegalidade passível de correção via ação mandamental, eis que a medida se deu como mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo do impetrante, com trânsito em julgado operado, não havendo razão para se falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a segurança requerida em favor de
Evandro Stabile
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020